Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721922-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BARROS DE MAGALHAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BAYER S/A e MARIANA BARROS DE MAGALHÃES peticionaram requerendo a retirada do processo da pauta da sessão virtual, incluindo-o em pauta para julgamento em sessão presencial com o objetivo de realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 12a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 14/04/2023 (ID 44863224). Os pedidos formulados pelas partes COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, datado de 24/03/23 (ID 44004073), BAYER S/A, também datado de 24/03/23 (ID 45034601) e MARIANA BARROS DE MAGALHÃES, protocolado no dia 27/03/23 (ID 45084359) são tempestivos, porquanto formulados em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual, com início de julgamento designado para ocorrer em 12/04/23. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA indicou a advogada, Dra. Nádia de Araújo Magalhães, OAB SP 205408A, constituída nos autos, procuração acostada ao ID 43368550, cujo domicílio profissional é na cidade de São Paulo. BAYER S/A indicou para a realização do ato a advogada, Dra. Grabriella Alves de Sousa Nunes, OAB SP 402.117, constituída nos autos, procuração acostada ao ID 43368550, cujo domicílio profissional também fica na cidade de São Paulo. Apenas o patrono da parte MARIANA BARROS DE MAGALHÕES possui domicílio profissional no Distrito Federal, de forma que deverá comparecer presencialmente para o ato. (ID 43367295) À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado. Defiro, igualmente, a realização de sustentação oral na modalidade videoconferência para os patronos que possuem domicílio profissional em cidade diversa. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator